Tribunal: TJSP
Processo: 0013638-08.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO PADRÃO 1-A DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – ACOLHIMENTO, COM

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO PADRÃO 1-A DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – ACOLHIMENTO, COM EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A TAL AUTORIDADE – DECADÊNCIA, NA HIPÓTESE, NÃO CONSUMADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – TEMA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.099, SOLVIDO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO QUE DECLINOU SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS A LEGITIMAR O NÃO PROVIMENTO DAS VAGAS PUBLICADAS NO CERTAME – CONSTATAÇÃO, 'IN CASU', DE SÉRIA DEGRADAÇÃO NO QUADRO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA EVITAR A MAJORAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES – SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível
no 0013638-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
THALITA OLIVEIRA RODRIGUES, são impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO e DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME, ACOLHERAM A PRELIMINAR E
JULGARAM EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO AO DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO; E, NO MAIS, POR MAIORIA DE VOTOS,
DENEGARAM A SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTÔNIO CARLOS
MALHEIROS (COM DECLARAÇÃO).", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS
E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
MANDADO DE SEGURANÇA No 0013638-08.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE:
THALINA OLIVEIRA RODRIGUES
IMPETRADOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35.893
MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO
CARGO
DE OFICIAL ADMINISTRATIVO PADRÃO 1-A DA POLÍCIA
MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE
PREVISTO
NO
EDITAL

AUSÊNCIA
DE
NOMEAÇÃO,
ULTIMADO
O
PRAZO
DE
VALIDADE
DO
CERTAME
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DE
PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACOLHIMENTO, COM EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A TAL
AUTORIDADE

DECADÊNCIA,
NA
HIPÓTESE,
NÃO
CONSUMADA
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
TEMA
OBJETO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
598.099,
SOLVIDO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME
DE REPERCUSSÃO GERAL
JULGAMENTO QUE DECLINOU
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS
A
LEGITIMAR
O
NÃO
PROVIMENTO DAS VAGAS PUBLICADAS NO CERTAME

CONSTATAÇÃO, 'IN CASU', DE SÉRIA DEGRADAÇÃO NO
QUADRO
FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO
ESTADUAL,
A
JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA EVITAR A
MAJORAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS
DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO EVIDENCIADO
PRECEDENTES
SEGURANÇA
DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Thalita
Oliveira Rodrigues, originalmente em face do Diretor de Pessoal da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, deduzindo em síntese que,
pese sua aprovação na 67a colocação quanto às vagas destinadas à
cidade de Santos/SP, para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-
A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, não houve sua
nomeação, ultimado o prazo de validade do certame.
Postula a concessão da segurança para reconhecer o
direito subjetivo da impetrante à nomeação para o cargo, eis que
aprovada dentro do número de vagas previsto no Edital.
Indeferida a liminar em primeiro grau a fls. 307, a
impetrante aditou a inicial a fls. 314/315 e 317/321 (esta última
protocolizada aos 21.10.2018) para inclusão do Sr. Governador do
Estado de São Paulo no polo passivo, notadamente por ser o
responsável pela edição do Decreto Estadual no 61.466/2015.
Acolhida a pretensão por r. decisão de fls. 325, proferida
aos 17.05.2019, que ordenou redistribuição do feito a este E.
Tribunal, o que lamentavelmente ocorreu apenas aos 03.04.2020 (fls.
332).
Ordenado o processamento (fls. 333/334), informações
prestadas pela Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de
São Paulo a fls. 342/345, sustentando ausência de nomeação ante
cumprimento de determinação da Secretaria de Planejamento e
Gestão do Estado. Acostou documentos de fls. 346/363.
Já nas informações de fls. 367/377 o Governador do
Estado apontou em preliminar “caducidade do concurso público e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequente perda do interesse de agir”. No mérito, argumenta com
inexistência de direito absoluto à nomeação, mesmo para candidatos
aprovados dentro do número de vagas do edital, enaltecendo o
impacto decorrente da queda arrecadatória dos últimos anos.
Defendeu a inexistência de direito líquido e certo pela excepcional
crise financeiro-orçamentária e em respeito aos limites de gastos
com pessoal definidos na Constituição da República e na Lei
Complementar no 101/2000. Ponderou, ainda, que nenhum candidato
do certame chegou a ser nomeado.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
acostado a fls. 382/393, opinou pelo acolhimento da preliminar de
ilegitimidade passiva e invocou decadência para a impetração, pela
tardia inclusão do Governador do Estado no polo passivo. No mais, o
parecer é pela denegação da ordem.
É o breve Relatório.
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do
Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo merece
acolhimento.
Ao que se tem, o ato omissivo acoimado de ilegal

ausência de nomeação da impetrante em concurso público em que
regularmente aprovada dentro do número de vagas previsto em
edital diz respeito a competência constitucionalmente outorgada ao
Governador do Estado (artigo 47, inciso V, da Constituição Estadual),
enquanto o Diretor de Pessoal, apesar de presidir o certame,
somente deu cumprimento a determinação de órgão distinto, não
detendo poderes ou discricionariedade para nomear os aprovados.
Assim já decidiu o C. Órgão Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de nomeação e posse em concurso
público para Oficial Administrativo Padrão 1-A das Organizações
Policiais Militares deste Estado. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO DIRETOR DE PESSOAL DA PM: ACOLHIDA.
Servidor público que se limitou a cumprir ordens emanadas da
autoridade pública que detinha a atribuição para a tomada da
decisão tida como violadora da pretensão do autor.
Impertinência subjetiva flagrante. MÉRITO: Conquanto, em
observância à força normativa do princípio do concurso público, os
candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas tenham
direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), tal direito não
ostenta
índole absoluta, na medida em que, em situações
excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá
a Administração Pública deixar de prover tais vagas. No caso, o Chefe
do Poder Executivo Estadual evidenciou que a grave crise político-
econômica nacional e a diminuição na arrecadação de tributos
estaduais foram os fatores legitimadores da recusa à nomeação de
todos os aprovados, sob pena de violação do limite prudencial de
dispêndios com folha de pessoal (art. 22, par. ún., IV, LC no 101/00).
Situação que se amolda no precedente do Col. STF (RE no
598.099/MS Tese no 161 da Repercussão Geral). Legalidade do ato
administrativo impugnado. Inexistência do direito líquido e certo
alegado. Precedentes deste Colegiado. SEGURANÇA DENEGADA, uma
vez acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor de
Pessoal da PM suscitada.”
(TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0008953-89.2019.8.26.0000, Relator (a): Beretta da Silveira,
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial,
Data
do
Julgamento:
15/05/2019) destacado.
No
mesmo
sentido:
TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
0007955-58.2018.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018;
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0007242-49.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Ricardo
Anafe;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Data
do
Julgamento:
15/05/2019;
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0005507-78.2019.8.26.0000, Relator (a): Ferraz de Arruda,
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial,
Data
do
Julgamento:
08/05/2019;
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0050902-30.2018.8.26.0000, Relator (a): Alex Zilenovski,
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial,
Data
do
Julgamento:
13/03/2019.
Não prospera, lado outro, a tese ministerial invocando o
óbice da decadência.
Irrefutável que impetração foi manejada na fluência do
lapso decadencial de 120 (cento e vinde) dias a partir de invocada
omissão da autoridade impetrada protocolo inicial de 18.08.2017,
fls. 01. Circunstância de que a inclusão da autoridade legítima
(Governador do Estado) se deu ulteriormente (fls. 314/315) parece
irrelevante, notadamente porque mantida a autoridade originalmente
impetrada
a qual, aliás, sequer havia sido intimada a prestar
informações , mantendo-se hígida a relação processual e a própria
pretensão, não se havendo falar em “nova lide” apenas com a
inclusão do Sr. Governador do Estado.
Em situação nitidamente similar, este C. Órgão Especial
decidiu quanto ao ponto:
“MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração com o objetivo de obter
nomeação em concurso público por aprovação dentro do número de
vagas ofertadas Decadência não configuração Impetração
em primeira instância dentro do prazo legal e posterior
emenda com inclusão de mais uma autoridade no polo
passivo, sem retirar as demais, que não alterou
significativamente a lide e somente culminou na redistribuição
ao C. Órgão Especial
Ilegitimidade passiva de parte das
autoridades
Configuração
Alegados atos omissivos que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partem e não dependem do Diretor de Pessoal e nem do Secretário
de
Estado
de
Segurança
Pública

Governador
que,
excepcionalmente, figura como legitimado passivo em razão de a
justificativa do fato de a impetrante não ter sido nomeada estar
baseada em quadro de problemas financeiros e na edição de Decreto
Estadual pelo Chefe do Poder Executivo Regra do entendimento de
que existe direito subjetivo do aprovado em concurso dentro das
vagas oferecidas que pode ser afastada em excepcionais hipóteses
justificadas de sua inviabilidade Autoridade impetrada que indica as
restrições financeiras ligadas à necessidade de obediência à Lei de
Responsabilidade Fiscal, seguida da Edição do Decreto Estadual no
61.466/2015 Texto normativo que impede a admissão de pessoal e
o aproveitamento de remanescentes de concursos com prazo ainda
em validade Via processual incapaz de desconstituir ato normativo
Segurança denegada.”
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
0047133-77.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Alvaro
Passos;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

destacado.
Razões similares conduzem ao afastamento da preliminar
suscitada nas informações de fls. 367/377, na medida em que a
“caducidade” do concurso é fato irrelevante à questão proposta, em
que se discute justamente a não nomeação de candidata aprovada
dentro do número de vagas previsto em edital.
No mais, a impetração não colhe sucesso, venia
concessa à tese de direito invocada.
Viável a ação de segurança para a defesa ou preservação
de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, quando constatada a prática de ilegalidade ou abuso
de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, CR).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
In casu, controvérsia estabelecida envolve ato omissivo
consistente na não nomeação da impetrante
regularmente
aprovada na 67a colocação do concurso público para o cargo de
Oficial Administrativo Padrão 1-A, regido pelo Edital no 2/321/14 (fls.
11/51)
ultimado o prazo de validade do certame em meados de
2017. Sustentou, ante sua regular aprovação dentro do número de
vagas previsto (fls. 44 e 187), existência de direito líquido e certo à
nomeação e posse.
Punctun saliens na hipótese concreta diz respeito ao
alegado direito subjetivo à nomeação de candidata classificada dentro
do número de vagas originalmente previsto no edital (fls. 187).
Objeto da controvérsia, o direito subjetivo à nomeação de
candidato regularmente inscrito em concurso público somente
exsurge, via de regra, quando aprovado dentro do número de vagas
originalmente previstas no edital do certame. Tal posicionamento foi
sedimentado, no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 598.099/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, em regime
de repercussão geral, prestigiando-se princípios da segurança
jurídica, da confiança, da boa-fé e da força normativa do concurso
público.
Todavia, o emblemático julgamento cuidou de ressalvar
que tal direito, como sói ocorrer, não ostenta caráter absoluto,
destacando excepcionais critérios obstativos. Confira-se:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO
DOS
CANDIDATOS
APROVADOS.
I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS
NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual,
de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando
aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma
vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o
ato da Administração que declara os candidatos aprovados no
certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado
dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o
respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão
das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um
necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como
princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança
jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração torna público um edital de concurso, convocando todos
os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de
determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera
uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e
participar do certame público depositam sua confiança no Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às
normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como
guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto
no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por
todos
os
cidadãos.
III.
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO.
CONTROLE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública
tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de
vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a
possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem
soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com
o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas
situações
excepcionais
podem
exigir
a
recusa
da
Administração Pública de nomear novos servidores. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é necessário
que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do
certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis
à época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser
extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo
das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e
excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve
ser extremamente necessária, de forma que a Administração
somente pode adotar tal medida quando absolutamente não
existirem outros meios menos gravosos para lidar com a
situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa
de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas
deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de
controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO
PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida
em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação,
reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio
do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É
preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do
concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania
no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público,
de normas de organização e procedimento e, principalmente, de
garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos
cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve
passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela
exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames,
com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional
respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do
concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e
observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse
princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação
representa também uma garantia fundamental da plena efetividade
do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011
EMENT
VOL-02599-03
PP-00314
RTJ
VOL-00222-01
PP-00521) destacado.
Nesse contexto, a tese inicial não grassa, entrevendo-se
na hipótese situação excepcional a justificar a negativa da
Administração, como vem reconhecendo a majoritária jurisprudência
do C. Órgão Especial em situações análogas.
Como cediço, a abertura de concurso público é precedida
de planejamento composto por diversas etapas a fim de, v.g., apurar-
se a existência de vagas instituídas por lei; a real necessidade de
novos servidores; estimativa de impacto orçamentário-financeiro
(art. 16, I, da LRF); indicação da origem dos recursos para o custeio
(art. 17, §1o, da LRF); comprovação de compatibilidade com a LDO e
de
adequação
orçamentário-financeira
(dotação
na
LOA
e
disponibilidade financeira); prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes (art. 169, §1o, I, da CF/88), dentre outros
requisitos.
Entretanto, no transcorrer da execução do concurso
público, o aumento do percentual da despesa com pessoal em
relação à receita corrente líquida pode decorrer de eventos que
escapam da análise prévia feita pela autoridade competente.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no
101/2000) prevê a observância ao limite de despesa (limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prudencial) com pessoal ativo e inativo, de forma que o impetrado,
em respeito ao mencionado diploma normativo e frente à
documentação carreada, não poderia adotar outra conduta senão a
não nomeação da candidata, ainda que aprovada dentro do número
de vagas. Registra-se, aliás, que nenhum candidato do certame
chegou a ser nomeado...
Consoante se afere nas informações prestadas pelo
Governador do Estado de São Paulo, a arrecadação estadual sofreu
significativo impacto negativo nos últimos anos, abalando as
previsões orçamentárias que subsidiariam as contratações vindouras.
Ao que se colhe, diante do novo cenário a Administração Pública
estadual não permaneceu inerte, adotando providências para
adequação de gastos, no que se incluiu a não nomeação da
impetrante:
“Vale lembrar, por exemplo, que no Estado de São Paulo, diversos
decretos restringiram as despesas públicas. Como exemplo das
medidas de contenção adotadas pelo Estado de São Paulo, a fim de
equalizar o Orçamento e manter a política de gestão fiscal
responsável, pode ser mencionada, no exercício orçamentário de
2015,
a
edição
dos
Decretos
estaduais
n.
61.131/2015
e
61.132/2015, voltados à redução de despesas de custeio e com
pessoal, no âmbito do Poder Executivo, em atendimento aos limites
fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e do Decreto 61.466, em
03.09.2015, vedando a admissão e contratação de pessoal, em
relação à Administração Direta e Autárquica.
O Decreto Estadual n. 61.785/2016, por sua vez, determinou, para o
exercício de 2016, a revisão dos contratos administrativos específicos
com saldos individuais iguais ou superiores a R$750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais), o que demonstra o esforço
orçamentário ingente para a adequação da receita (decrescente)
frente à despesa pública, fenômeno esse, frise-se causado pela crise
econômica nacional.
Como se não bastassem as medidas mencionadas acima, aos 14 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
janeiro de 2016, foi publicado o Decreto de n. 61.802, que
determinou o contingenciamento de R$6,9 bilhões de reais previstos
no orçamento de 2016.
Na mesma linha dos atos normativos precedentes e com a finalidade
de equacionar a queda na arrecadação tributária do Estado provocada
pela crise nacional, com impacto direto na Receita Corrente Líquida,
foi publicado o Decreto estadual n. 62.409/2017, estabelecendo
algumas diretrizes e restrições de despesas específicas, como, por
exemplo, para novos contratos de locação de imóveis e de prestação
de serviços.
Por fim, nada obstante o quanto já explanado, há que se registrar
que a Lei Complementar Federal no 173, de 27 de maio de 2020,
vedou a admissão ou contratação de pessoal até 31 de dezembro de
2021, salvo exceções indicadas, nas quais não se enquadra a
impetrante.”.

Frise-se que, dentre as medidas de contenção adotadas,
o Estado de São Paulo editou o Decreto no 61.466, de 02 de
setembro de 2015, vedando a admissão e contratação de pessoal,
em relação à Administração Direta e Autárquica (artigo 1o), com
reflexos diretos na situação individual da impetrante.
Entendo configurada, pois, situação de excepcional
justificativa
consistente no quadro fiscal-orçamentário precário,
situação notoriamente agravada, agora, no estado de calamidade
pública gerado pela pandemia COVID-19
para conformar a não
contratação dos aprovados no certame em debate, obstando, assim,
o crescimento das despesas com pessoal, o comprometimento dos
orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões públicas.
Sem discrepar desta conclusão, opinou o ilustre parecer
ministerial a fls. 382/393, verbis:
“Como se viu, no prazo de validade do certame público, até
julho/2017 não fora preenchida nenhuma das vagas disponibilizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no edital pela incidência da conhecida e notória crise econômica na
qual se encontra o País, que repercutiu de maneira direta, negativa e
severa sobre as finanças do Estado.
Neste contexto, foi editado o Decreto Estadual no 61.466, de
02.9.2015, vedando '[...] a admissão e a contratação de pessoal,
bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos
com prazo de validade em vigor, no âmbito
da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de
regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e
das sociedades de economia mista.' (art. 1o).
Além disso, percebe-se claramente no contexto econômico atual que
o incremento de despesas com a contratação de pessoal poderá gerar
violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, com consequências
nefastas para os cofres públicos, o que justificou a não nomeação dos
candidatos classificados para o número de vagas previsto no edito.
(...)
Essas situações excepcionais justificam sobremodo a não nomeação
da Impetrante para o cargo que fora aprovada, de modo que não há,
sob essa óptica, ato ilegal passível de correção pela via mandamental.” É dizer, diante do quanto exibido nesta ação
mandamental, a conclusão a que se chega converge à orientação
firmada no C. Órgão Especial, em feitos envolvendo o mesmíssimo
certame:
"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO
DE OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR - IMPETRANTE
APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO
EDITAL - DIREITO À NOMEAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA, NOS TERMOS DO JULGADO
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099) - CRISE
ECONÔMICO-FINANCEIRA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
CONFIGURADO - PRECEDENTES - SEGURANÇA DENEGADA E
EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO COM RELAÇÃO AO
DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
0017457-50.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO
CARGO DE
OFICIAL ADMINISTRATIVO PADRÃO 1-A DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTO NO EDITAL

AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME

PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO E DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
ACOLHIMENTO, COM EXTINÇÃO DO FEITO EM
RELAÇÃO A TAIS AUTORIDADES DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
TEMA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.099,
SOLVIDO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE
REPERCUSSÃO GERAL
JULGAMENTO QUE DECLINOU SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS A LEGITIMAR O NÃO PROVIMENTO DAS VAGAS
PUBLICADAS NO CERTAME
CONSTATAÇÃO, 'IN CASU', DE SÉRIA
DEGRADAÇÃO
NO
QUADRO
FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO
ESTADUAL, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA
EVITAR A MAJORAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS DIREITO LÍQUIDO
E CERTO NÃO EVIDENCIADO
PRECEDENTES
SEGURANÇA
DENEGADA.”
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
0051034-53.2019.8.26.0000;
de
minha
Relatoria;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)
No
mesmo
sentido:
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
2266628-26.2018.8.26.0000, Relator (a): Carlos Bueno; Órgão
Julgador: Órgão Especial, Data do Julgamento: 22/05/2019;
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0007242-49.2019.8.26.0000,
Relator
(a):
Ricardo
Anafe,
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial,
Data
do
Julgamento:
15/05/2019; TJSP, Mandado de Segurança Cível 0034705-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
97.2018.8.26.0000, Relator (a): Geraldo Wohlers, Órgão
Julgador: Órgão Especial, Data do Julgamento: 13/02/2019;
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0036421-62.2018.8.26.0000, Relator (a): Moacir Peres, Órgão
Julgador: Órgão Especial, Data do Julgamento: 06/02/2019.
Em suma, dadas as peculiaridades do caso concreto, não
se entrevê a presença do direito líquido e certo invocado na exordial,
legitimada a não nomeação da impetrante frente às supervenientes
circunstâncias excepcionais de ordem financeiro-orçamentária do
Estado.
Ante o exposto, julgo extinto o feito em relação ao
Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na forma
do artigo 486, inciso VI, do Código de Processo Civil c.c. artigo 6o,
§5o, da Lei no 12.016/2009, e, no mais, denego a segurança.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.415
Mandado de Segurança Cível no 0013638-08.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: THALITA OLIVEIRA RODRIGUES
Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da d. maioria pelas
razões que passo a expor:
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, concede-se a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO CASCONI
13F6CE78
17
19
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
13FB0C8C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0013638-08.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.